Tribunal: TJES
Processo: 5016051-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016051-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POSTO SANTA JOANA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, E 135 DO CTN. INCOMPATIBILIDADE DO IDPJ COM O RITO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal de ICMS (CDA n. 06602/2023) ajuizada em face de Posto Santa Joana Ltda., que indeferiu o pedido de redirecionamento por exigir prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC) e indeferiu o arresto cautelar de valores, assentando que a medida poderia ser reexaminada caso superada a questão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para redirecionar a execução fiscal a empresas e gestores apontados como integrantes de grupo econômico de fato, com fundamento em responsabilidade tributária (arts. 124 e 135 do CTN).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O redirecionamento postulado funda-se em responsabilidade tributária por solidariedade/interesse comum e por infração à lei, prevista no CTN (arts. 124 e 135), e não na desconsideração civilista da personalidade jurídica (art. 50 do CC), o que exige tratamento jurídico distinto.

A jurisprudência do STJ orienta que, na execução fiscal, a presença de hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento sem a instauração do IDPJ, por incompatibilidade com o rito especial da Lei n. 6.830/80.

O contraditório das pessoas incluídas no polo passivo é assegurado de forma diferida, mediante embargos à execução após a garantia do juízo, ou por exceção de pré-executividade quando cabível, sem impedir a adoção de providências executivas úteis.

Os elementos documentais indicam, em juízo de cognição próprio do agravo, unidade gerencial e confusão operacional entre empresas do denominado “Grupo Fael”, evidenciada, entre outros aspectos, pelo uso de mesmo terminal telefônico para contatos comerciais, suporte contábil idêntico e intensa migração de funcionários.

Precedente do próprio Tribunal, em agravo conexo envolvendo a mesma controvérsia fática (AI n. 5016052-50.2024.8.08.0000), reconhece a suficiência de indícios de formação de grupo econômico para autorizar medidas assecuratórias em favor do Estado, reforçando a necessidade de coerência decisória no contexto do processo originário.

O entendimento que exige IDPJ em hipóteses de dívida ativa não tributária não se aplica ao caso, por se tratar de crédito tributário (ICMS), regido pela especialidade do CTN, sem prejuízo do exercício do contraditório ulterior pelos novos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento de execução fiscal fundado em responsabilidade tributária prevista nos arts. 124 e 135 do CTN prescinde de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A incompatibilidade do IDPJ com o rito da Lei n. 6.830/80 autoriza a inclusão de corresponsáveis na execução fiscal, com contraditório diferido por embargos à execução ou exceção de pré-executividade, conforme o caso.

Indícios documentais de unidade gerencial e confusão operacional entre empresas autorizam, em execução fiscal de crédito tributário, o redirecionamento a integrantes de grupo econômico de fato, preservado o contraditório ulterior.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 124, I, 134 e 135; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei n. 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.909.732/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28-06-2021, DJe 30-06-2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.062.586/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20-11-2023, DJe 23-11-2023; TJES, Agravo de Instrumento conexo n. 5016052-50.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5016051-65.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
POSTO SANTA JOANA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta colenda Câmara Cível cinge-se à verificação
d
a necessidade, ou não, de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o redirecionamento de execução fiscal em face de empresas supostamente integrantes de grupo econômico de fato.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Espírito Santo busca a satisfação de crédito tributário decorrente de ICMS, consubstanciado na CDA n. 06602/2023, originalmente inadimplido pela sociedade empresária
Posto Santa Joana Ltda.
Diante da insuficiência de bens da executada, o ente público apresentou robusto acervo indiciário demonstrando que a devedora integra, na realidade, um complexo conglomerado empresarial denominado “Grupo Fael”, composto por diversas unidades de revenda de combustíveis que compartilham não apenas o comando gerencial, mas também estruturas administrativas, contábeis e operacionais.

Nesse diapasão, a insurgência estatal volta-se contra o
decisum
de primeiro grau que, embora reconhecendo a gravidade dos fatos narrados, condicionou o redirecionamento à observância do rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Contudo, sob uma ótica técnico-jurídica aprofundada e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, tal exigência revela-se como um óbice processual indevido à efetividade da recuperação do crédito público.

É imperativo distinguir,
ab initio
, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica (fundado no abuso de direito ou confusão patrimonial – art. 50 do Código Civil) da responsabilidade tributária por solidariedade ou por infração à lei (arts. 124 e 135 do CTN). Enquanto a primeira é medida excepcional que exige rito incidental próprio para desvelar o véu corporativo em relações de natureza privada, a segunda decorre de mandamento legal específico do Direito Tributário. No caso vertente, o redirecionamento postulado pelo agravante ampara-se no interesse comum das empresas do grupo na ocorrência do fato gerador e na atuação coordenada para a evasão fiscal, o que atrai a incidência direta do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, em especial da sua Primeira Seção, orienta que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é incompatível com o rito célere e especial da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Isso ocorre porque a responsabilidade do terceiro, em matéria tributária, já está prevista em lei e sua defesa deve ser exercida por meio de Embargos à Execução, após a devida garantia do juízo, ou mediante exceção de pré-executividade, caso a matéria seja exclusivamente de direito e prescinda de dilação probatória. Exigir o IDPJ antes de qualquer ato constritivo equivaleria a conferir ao suposto devedor solidário a oportunidade de dissipar bens antes mesmo de integrar a lide, esvaziando a utilidade do processo executivo.

Nesse sentido “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, ‘Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes’ (AgInt no REsp n. 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe de 30/06/2021).” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.062.586/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

No caso, os elementos fático-probatórios colacionados ao instrumento são contundentes. Os documentos de id 50644983 e subsequentes do processo originário revelam que dez empresas do grupo utilizam o mesmo terminal telefônico para contatos comerciais, operam sob idêntico suporte de contabilidade e apresentam uma intensa migração de funcionários entre si, o que denota unidade gerencial e confusão operacional. Tais circunstâncias ultrapassam a mera cooperação empresarial, configurando, em princípio, grupo econômico de fato voltado à blindagem patrimonial em detrimento do Fisco.

Ademais, não se pode olvidar que este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento conexo n. 5016052-50.2024.8.08.0000, interposto pela própria empresa agravada, já teve a oportunidade de debruçar-se sobre os contornos fáticos desta mesma lide. Naquela assentada, prevaleceu o entendimento de que os indícios de formação de grupo econômico são suficientes para autorizar medidas assecuratórias em favor do Estado. Portanto, manter a decisão que exige o IDPJ representaria não apenas uma afronta à celeridade processual, mas uma incoerência sistêmica dentro do mesmo processo originário, violando o princípio da segurança jurídica.

De outro giro, é necessário realizar o
distinguishing
em relação aos precedentes que exigem o IDPJ em execuções de Dívida Ativa Não Tributária. Quando a dívida advém de multas administrativas, o regime é o do Código Civil. Todavia, tratando-se de ICMS, crédito tributário por excelência, a supremacia do interesse público e a especialidade do CTN autorizam o redirecionamento direto, preservando-se o contraditório diferido, o qual será exercido plenamente pelas empresas incluídas no polo passivo em momento oportuno.

Sob essa ótica, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. A prova de grupo econômico de fato, capitaneado por gestão unificada, autoriza a responsabilização solidária das demais pessoas jurídicas que dele se beneficiam, sem a necessidade de prévia instauração de incidente processual que, na prática, serviria apenas como fator de retardamento da satisfação do crédito público já constituído.

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal e do colendo STJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão interlocutória e autorizar o redirecionamento da execução fiscal em face das empresas e gestores indicados pelo Estado do Espírito Santo, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo do exercício do contraditório ulterior pelos novos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.